Tribunal: TJES
Processo: 5004709-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004709-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA

AGRAVADO: CESAR MACHADO DOS SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Heloisa Conceição dos Santos Pereira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente interposto, por reconhecida deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição. A agravante buscou, com o presente recurso, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, sua reforma em sede colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da aplicação da penalidade de deserção ao recurso de agravo de instrumento, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no momento da interposição e do descumprimento da determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.007, caput, do CPC estabelece a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

O §4º do mesmo artigo prevê a intimação do recorrente para sanar a falta de preparo mediante recolhimento em dobro, constituindo uma segunda oportunidade vinculada à penalidade de deserção.

A agravante não comprovou o preparo no momento da interposição do agravo de instrumento e, após intimada, realizou apenas o recolhimento simples, não atendendo ao comando legal e judicial de pagamento em dobro.

A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação tempestiva do preparo, seguida do descumprimento da intimação para pagamento em dobro, impõe a aplicação da pena de deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe a aplicação do art. 1.007, §4º, do CPC, que condiciona o conhecimento do recurso ao recolhimento do preparo em dobro.

O recolhimento em valor simples, após intimação para pagamento em dobro, não supre o vício nem afasta a deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1561559/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; TJES, AgInt Cível Ap 035160009268, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.08.2021, DJ 29.09.2021; TJES, Emb. Decl. Ap 061150009365, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.08.2018, DJ 13.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004709-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOISA CONCEICAO DOS SANTOS PESSOA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ADIR RODRIGUES SILVA JUNIOR - ES31807, AMANDA BURMANN RODRIGUES - ES37213
AGRAVADO: CESAR MACHADO DOS SANTOS, HELENA CRISTINA DOS SANTOS, JUAREZ MACHADO DOS SANTOS, MARIA REGINA DOS SANTOS ABI SABER MIGUEL, RENATO MACHADO DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: JENNIFER SILVA DE ANDRADE - MG223216

VOTO

Trata-se de
recurso de
agravo interno interposto por
Heloisa Conceicao dos Santos Pereira
contra a decisão unipessoal de ID
12975744
,

por meio da qual não conheci d
o recurso de Agravo de Instrumento da parte, por
reconhecer a deserção daquele recurso
.

Irresignada, interpôs a recorrente o presente agravo interno objetivando
retratação deste relator, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão em julgamento colegiado.

Pois bem. Não obstante os argumentos colacionados pelo agravante no presente recurso, não vislumbro razões para sua acolhida, devendo prevalecer a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, que passo a expor.

Vê-se com clareza que a parte recorrente deixou de comprovar,
no momento da interposição do recurso
, o devido recolhimento do preparo, infringindo a disposição do artigo 1.007, caput, e §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...] § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

Da leitura dos aludidos preceptivos legais, extrai-se que o legislador exige não apenas o
recolhimento
do preparo, mas também
a
comprovação
do pagamento
no ato de interposição.
É o
reiterado entendimento jurisprudencial:

[...] É firme o entendimento desta Corte de que a
comprovação
do preparo do Recurso Especial deve ser feita
mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção
- Súmula 187/STJ. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp. 1.569.204/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24.3.2017; AgRg nos EAREsp. 541.676/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2.2.2016; AgRg nos EAREsp. 562.945/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 15.6.2015. [...] (AgRg no REsp 1561559/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

A ausência da comprovação do preparo atraiu a incidência do artigo 1.007, §4º, do CPC, que permite a superação do vício mediante recolhimento dobrado do preparo, como medida de sanção.

Por observar não constar dos autos, no momento da interposição, o comprovante de recolhimento do preparo recursal, determinei no despacho de ID 12923524 que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas em dobro.

No ID 12929396, a agravante informa a juntada de comprovante de recolhimento simples do preparo, feito em momento posterior à interposição do presente agravo de instrumento e acostado aos autos por meio de petição avulsa.

Dessa feita, mesmo tendo sido oportunizada a sanação do vício, limitou-se a agravante a informar o recolhimento das custas na forma simples, desatendendo o comando decisório,
o que enseja o não conhecimento do recurso
. Neste sentido:

[...] 4. Neste passo, o c. STJ entende que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015.
Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo Interno Cível Ap, 035160009268, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

[...] tendo se manifestado expressamente acerca da pena de deserção aplicada, em razão da
não comprovação, ao seu tempo, do recolhimento do preparo, bem como da ausência de cumprimento da penalidade contida no art. 1.007, §4º, que condiciona o recebimento do recurso ao recolhimento das despesas em dobro
. 5 - Recurso improvido. (TJES, Embargos de Declaração Ap, 061150009365, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2018, Diário: 13/09/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.